Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-64.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1003169-64.2020.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT
Recorrente: SKY AIRLINE S.A.
Recorrida: LIGIA MARIA MENEZES CARNEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003169-64.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (RECORRENTE), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), LIGIA MARIA MENEZES CARNEIRO - CPF: 054.177.811-00 (RECORRIDO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022